Tribunal: TJDFT
Processo: 0701905-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701905-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VENICIO FERNANDES AREDES AGRAVADO: VICTOR LUCANO RIBEIRO DEL DUCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alega o agravante ser necessária a extinção do processo de execução de título extrajudicial por ausência de pressupostos de constituição, uma vez que o título não é líquido nem exigível. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, o que não resta demonstrado nos autos. No caso, há notícia da cessão de crédito pelo agravante, o que demonstra a exigibilidade do título, uma vez que o executado já auferiu proveito econômico com a demanda. Quanto à liquidez, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo dos honorários contratuais celebrados com cláusula quota litis é o benefício efetivamente alcançado pela parte, o que, na cessão de crédito, corresponde ao valor obtido por esta e não ao valor alcançado na demanda originária (REsp 1354338/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 24/05/2019). Embora o exequente tenha apontado como base de cálculo a quantia correspondente ao valor do precatório, tal questão não retira a liquidez do título, devendo ser impugnada como excesso de execução com a oposição de embargos à execução. A exceção de pré-executividade possui cognição restrita, uma vez que somente é admitida para análise de matéria de ordem pública ou de nulidades a serem sanadas de ofício, que dispensam a dilação probatória. No caso, afastada a alegação de inexigibilidade e iliquidez do título, pretende a parte agravante, na verdade, questionar o valor devido a título de honorários advocatícios, o que exige a dilação probatória, em que pesem os argumentos suscitados no recurso. Neste sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE VISANDO DISCUSSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. TEMA IMPRÓPRIO À VIA ESTREITA ESCOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SOMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE 20%. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBAS DEVIDAS. INCLUSÃO NA PLANILHA DE DÉBITOS. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 1.1. Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 1.2. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. Ademais, o sustentado excesso de execução, se de fato ocorreu nos termos ora questionados, têm a necessidade de apuração, porquanto referem-se a valores em discussão, inviabilizando a via estreita e limitada escolhida. 3. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3.1. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 3.2. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3.3. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Os honorários advocatícios convencionais (ou contratuais), previstos no contrato com o objetivo de ressarcir possível custo com a contratação de advogados, integram o eventual valor devido a título de perdas e danos, em respeito ao princípio da reparação integral dos prejuízos sofridos pela parte prejudicada pelo descumprimento do contrato. Não se confundem com os honorários advocatícios sucumbenciais. 4.1. Havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários convencionais/contratuais, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido, pois constitui justa compensação decorrente do descumprimento do contrato, de modo que o alegado bis in idem não resta configurado. Precedentes desta Corte. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1972215, 0747745-26.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) O objeto da exceção de pré-executividade não comporta a análise de matérias que exigem dilação probatória, sendo os embargos à execução, não opostos pelo executado, o instrumento adequado para tanto. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, não merece prosperar o pedido suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito